Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REJEIÇÃO DA INICIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E PRECEDENTES INVOCADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com a solução adotada.
2. Inexistente omissão quanto à aplicação do art. 569 do CPP, uma vez que o acórdão embargado adotou fundamento jurídico incompatível com sua incidência, ao concluir que a queixa-crime apresentada dentro do prazo decadencial não era formalmente apta ao processamento, por inobservância do art. 41 do CPP, circunstância que impede a interrupção do prazo material.
3. Não há omissão no tocante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois o colegiado consignou que o entendimento adotado encontra respaldo na orientação desta Corte e do STJ, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os precedentes indicados pelas partes, desde que clara a ratio decidendi.
4. A alegação de omissão quanto ao fato de a emenda ter sido determinada após o termo final da decadência não subsiste, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, afirmando que despacho judicial que oportuniza a emenda não suspende nem interrompe prazo decadencial, de natureza material, peremptória e insuscetível de dilação, ainda que a parte tenha agido sob boa-fé ou orientação judicial.
5. Irrelevante, para o deslinde da controvérsia, a discussão acerca de inexistência de inovação fática, quadros comparativos, atuação do Ministério Público ou aplicação do art. 563 do CPP, porquanto a conclusão do julgado fundou-se exclusivamente na ausência de queixa-crime formalmente apta apresentada dentro do prazo legal.
6. Ausentes contradições ou obscuridades internas, pois o acórdão mantém coerência lógica ao afirmar a inaptidão da inicial, a intempestividade da emenda e a impossibilidade de restauração de direito material já extinto.
7. Não configurados quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, e evidenciada a intenção de rediscutir matéria já decidida, descabe a concessão de efeitos infringentes.
8. Ainda que para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais existentes sobre o caso.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.